Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, SUCINTA. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA. AÇÕES COM OBJETOS DIVERSOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual a ora agravante alegava existência de outras demandas com relação ao mesmo contrato, nas quais já se operou o trânsito em julgado, bem como que os demandantes não pediram a suspensão do processo individual, o que afastou a opção de se beneficiarem da tutela coletiva. O magistrado fundamentou que não há litispendência ou coisa julgada. Porquanto. As demandas mencionadas pela executada possuem objetos distintos, uma vez que os exequentes pretendem apenas liquidar o valor referente à desvalorização. 1.1. O recorrente pede concessão de efeito suspensivo ativo para que seja cassada a decisão proferida ou, subsidiariamente, reformada para que a liquidação de sentença seja extinta, sob a alegação de que seria nula por falta de fundamentação e de que haveria litispendência.
2. Preliminar de falta de fundamentação rejeitada. 2.1. O magistrado a quo expressamente apreciou e rejeitou as alegações de litispendência, coisa julgada e de necessidade de suspensão da demanda individual, considerando que os feitos mencionados executada possuem objetos distintos. 2.2. Trata-se de decisão judicial concisa, que não se confunde com a desprovida de fundamentação. A primeira é nula por violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. A segunda, no entanto, mesmo sucinta, reúne elementos que lhe dão sustentação. 2.3. Jurisprudência: “(...) Nula é a decisão que carece da devida motivação, não a com fundamentação sucinta, que contém os requisitos essenciais e indica as razões de decidir. (...)” (20110020249760AGI, Relator Jair Soares, 6a Turma Cível, DJ 02/02/2012).
3. Inexiste litispendência ou coisa julgada, uma vez que as ações ajuizadas pelos recorridos tratam de objetos distintos ao dos autos, sendo lícito a eles postular a satisfação do título constituído na ação civil pública em demanda individual.
4. Recurso improvido.